Tribunal: TJDFT
Processo: 0713868-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – RELAÇÃO DE PARENTESCO – IDOSO – NECESSIDADE – DEMONSTRAÇÃO.
1. Dispõe o art. 1.695, do Código Civil, que são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
2. Especificamente no caso do idoso, o direito de alimentos é ainda assegurado, segundo estabelece o Estatuto do Idoso, Lei n.o 10.741/2013, como um dever da família prestar a assistência.
3. A relação de parentesco permite a percepção de alimentos, porém, para que tal hipótese ocorra, é imprescindível a demonstração da efetiva necessidade de quem os pleiteia e a possibilidade de quem os presta.
4. Não se encontra comprovada a efetiva necessidade de pleitear alimentos àquele que opta por vender um imóvel e adquirir outro, demonstrando a sua disponibilidade financeira suficiente para a sua manutenção.
5. Recurso conhecido e desprovido.